Tribunal: TJES
Processo: 0011175-85.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011175-85.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOCIELIO SABINO PIMENTEL

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO. POLICIAL MILITAR. BASE DE CÁLCULO. REGIME REMUNERATÓRIO POR SUBSÍDIO. IRDR Nº 5005268-14.2024.8.08.0000. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação cível interposta por Jocielio Sabino Pimentel contra sentença proferida pela Vara Especializada em Acidente de Trabalho de Vitória/ES, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação ordinária movida contra o Estado do Espírito Santo, pleiteando o recálculo da indenização por acidente de trabalho com base no regime de subsídio, bem como indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há duas questões em discussão: (I) definir se a base de cálculo da indenização por acidente em serviço de policial militar submetido ao regime de subsídio deve seguir o valor do soldo ou do subsídio; (
II
) verificar se estão presentes os requisitos para o deferimento de indenização por danos morais em razão do pagamento a menor da verba indenizatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, no IRDR n. 5005268-14.2024.8.08.0000, firmou entendimento de que a base de cálculo da indenização prevista na Lei Estadual n. 8.279/2006 deve observar o regime remuneratório a que está submetido o militar acidentado, inclusive o subsídio previsto na Lei Complementar Estadual n. 420/2007.

Em observância ao art. 927, III, e ao art. 985 do Código de Processo Civil, a tese firmada em IRDR vincula os juízos da jurisdição estadual, sendo de aplicação obrigatória aos processos em curso e futuros que versem sobre idêntica questão de direito.

O apelante comprovou estar submetido ao regime de subsídio, fazendo jus ao recálculo da indenização por acidente de serviço com base nesse parâmetro remuneratório.

Não restou demonstrado nos autos abalo moral que ultrapasse o mero aborrecimento decorrente do pagamento a menor da indenização, inexistindo elementos que evidenciem violação a direito da personalidade a justificar a indenização por danos morais.

Diante da sucumbência recíproca, cabível a fixação proporcional das custas processuais e honorários advocatícios, observada a gratuidade de justiça deferida ao autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A indenização por acidente de serviço devida a policial militar submetido ao regime de subsídio deve ter como base de cálculo o valor do subsídio, nos termos do IRDR n. 5005268-14.2024.8.08.0000.

A tese firmada em IRDR possui aplicação obrigatória a todos os processos em curso que versem sobre a mesma controvérsia jurídica no âmbito da jurisdição do tribunal.

A ausência de comprovação de violação a direito da personalidade impede o deferimento de indenização por danos morais, mesmo diante de pagamento administrativo a menor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, § 3º, 927, III, e 985; Lei Estadual n. 8.279/2006; Lei Complementar Estadual n. 420/2007; CC, art. 186; Lei n. 9.494/97, art. 1º-F.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, IRDR n. 5005268-14.2024.8.08.0000, Tribunal Pleno, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, DJES 09-07-2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELA
ÇÃO CÍVEL N.
0011175-85.2021.8.08.0024
.

APELANTE:
JOCIELIO SABINO PIMENTEL
.

APELAD
O
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RELATOR: DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

VOTO

Jocielio Sabino Pimentel

interpôs recurso de apelação em face da respeitável sentença de
fls.
65-7
proferida pel
a
MM. Ju
íza
de Direito da
Vara Especializada
em Acidente de Trabalho de Vitória, Comarca da Capital
, nos autos da ação
ordinária

ajuiz
ada

por el
e

contra
o

E
stado do Espírito Santo
,
que julgou
improcedente
os pedidos formulados na petição inicial
.

Conforme exposto no relatório da respeitável sentença, o autor/apelante, alegou na petição inicial que “que é policial militar e sofreu acidente de serviço em 02/11/2015, regularmente comprovado e apurado por processo administrativo, com Atestado de Origem publicado no Boletim Geral da PM nº 045, de 05/10/2017. Também, informa que em virtude do acidente ficou afastado por 161 (cento e sessenta e um) dias, recebendo a título de indenização por acidente de serviço, na modalidade dia/soldo, a quantia de R$ 5.687,48 (cinco mil seiscentos e oitenta e sete reais e quarenta e oito centavos). Contudo, com base na Lei 8.279/06, alega que este valor estaria aquém do realmente devido, urna vez que o cálculo deve ser elaborado na modalidade de dia/subsídio e não no modelo de dia/soldo, corno fez a Administracão Pública.”

Nas razões recursais sustentou o apelante, em síntese, que:
1
) “o fato de não constar expressamente a modalidade SUBSÍDIO como base de cálculo indenizatório na Lei 8.279/06 não é impeditivo para que as indenizações dos militares que ingressaram após sua instauração em 2007 sejam calculadas com base no SUBSÍDIO que recebem”;
2
) “não pode o Apelante ter sua indenização por acidente de trabalho ser calculada com base no valor do SOLDO, critério a ser utilizado somente no que se refere aos militares antigos que entraram na corporação antes da Lei 420/07 e OPTARAM por permanecer recebendo remuneração via soldo”;
3
) “a decisão objurgada está totalmente
desamparada de suporte jurídico para subsistir, sendo descabido falar em princípio da legalidade para acampar a tese de que a legislação fixou o termo “SOLDO” como único critério de cálculo para a indenização de todos os Policiais Militares, quando tal modalidade de pagamento já foi extinta”;
4) é devida indenização por danos morais.

Requereu
que
“seja dado provimento ao presente apelo, a fim de que seja reformada a r. sentença impugnada, para condenar o Apelado ao pagamento da diferença percebida na indenização por acidente de trabalho, no valor de R$ 26.213,06, com atualização por juros e correção monetária.” e
ao pagamento de indenização por danos morais.

O recurso deve ser parcialmente provido

Este egrégio Tribunal de Justiça, no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 5005268-14.2024.8.08.0000, fixou a seguinte tese:

A base de cálculo da indenização por acidente em serviço criada pela Lei Estadual nº 8.279/2006 deve observar o regime remuneratório a que está submetido o militar acidentado, em razão da necessária interpretação lógico-sistemática a ser efetuada com a Lei Complementar Estadual nº 420/07. (TJES; IRDR 5005268-14.2024.8.08.0000; Tribunal Pleno; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; data da publicação/fonte: DJES 09-07-2024).

Dispõe o inciso III do art. 927 do Código de Processo Civil que os juízes e os tribunais observarão os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos.

Já o art. 985 do Código de Processo Civil preceitua que julgado o incidente, a tese jurídica será aplicada todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do respectivo tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais do respectivo Estado ou região e aos casos futuros que versem idêntica questão de direito e que venham a tramitar no território de competência do tribunal, salvo revisão na forma do art. 986.

Assim, a pretensão do apelante, quanto à fixação da indenização em dia/subsídio, merece êxito devendo, deste modo, ser reformada a respeitável sentença com a condenação do apelado ao pagamento da diferença dos valores relativos à indenização por acidente de serviço que deverá ser calculada com base no dia/subsídio.

No que diz respeito à indenização por danos morais, não é possível verificar nos autos comprovação de violação do direito de personalidade da parte autora apto a justificar a condenação da parte ré ao pagamento de compensação por dano moral, notadamente porque o dano moral exsurge da frustração, do constrangimento e da insegurança advindos da situação que se formou, o qual ultrapassa o limite do mero aborrecimento. A sua reparação, diversamente do que se verifica em relação ao dano material, não visa à recomposição da situação patrimonial, mas sim à compensação em razão da violação a um direito da personalidade (vida, honra, dignidade, liberdade, integridade física e psicológica, saúde, etc.).

No entanto, conforme anteriormente epigrafado, o apelante não logrou comprovar o efetivo abalo moral sofrido a ensejar a indenização pretendida. De fato, não trouxe aos autos elementos que esclareçam ou denotem o constrangimento ou as lesões à sua dignidade, não havendo fundamento para impor ao Estado do Espírito Santo a obrigação de indenizar.

Posto isso,
dou
provimento
parcial
ao recurso
para reformar a respeitável sentença recorrida e julgar
parcialmente
procedente a pretensão do autor, condenando o Estado do Espírito Santo ao pagamento da diferença do valor devido a título de indenização por acidente de serviço com base no dia/subsídio, cuja correção monetária deverá incidir do momento em que cada parcela deveria ser sido paga segundo o IPCA-E, acrescido de juros de mora a contar da citação, com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (art. 1ºA-F da Lei n. 9.494/
19
97, com redação dada pela Lei n. 11.960/
20
09), e a partir de 09/12/2021, com a edição da Emenda Constitucional n. 113/2021, deverá incidir exclusivamente a Taxa Selic para atualizar o
quantum debeatur
.

Diante do novo panorama sucumbencial, condeno o autor ao pagamento de metade das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da pretensão não acolhida,
qual seja, R$10.000,00 (dez mil reais)
.
Mas declaro que estas obrigações estão sob condição suspensiva de exigibilidade nos termos do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

C
ondeno
o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios
que fixo
em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.

Acompanho o judicioso voto de relatoria.